Tribunal: TJBA
Processo: 8059922-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059922-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADILSON PRAZERES BARBOSA e outros (2)

Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE.
ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS EM HC ANTERIOR.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉUS QUE TIVERAM SUAS CUSTÓDIAS REVOGADAS.
PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO FAMILIAR EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DA DOENÇA INTRAMUROS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Adilson Prazeres Barbosa contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito da Ação Penal nº 8079138-85.2025.8.05.0001. As impetrantes alegam que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, que não há
periculum libertatis
nem contemporaneidade, há excesso de prazo na formação da culpa, e que o paciente faria jus à prisão domiciliar por ser responsável pelos cuidados dos filhos e por ser portador de doença grave;
além de ser cabíve
l a extensão de benefícios concedidos a outros corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) examinar a existência de periculum libertatis e contemporaneidade das razões da segregação cautelar; (iii) analisar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa; (iv) avaliar o cabimento de extensão dos efeitos de decisões que concederam liberdade a corréus; (v) aferir a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base em enfermidade grave ou em situação familiar excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme já enfrentado em HC pretérito, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é fundamentada em dados concretos da investigação que indicam sua suposta atuação como operador financeiro do núcleo central de organização criminosa dedicada à exploração de jogos de azar e à lavagem de capitais, com movimentação superior a R$ 50 milhões, o que justifica a medida extrema diante da gravidade concreta das condutas e da periculosidade do agente.

2. Ainda conforme já havia sido ressaltado anteriormente, a tese de ausência de contemporaneidade não subsiste, pois a investigação se encontra em curso, com produção de provas recentes (2024 e 2025), dentro da chamada "Operação Falsas Promessas", o que preserva a atualidade dos fundamentos da custódia.

3. Não há excesso de prazo configurado, considerando-se a complexidade do processo, que envolve 37 réus, diversos defensores, múltiplas diligências e o desmembramento da ação penal, além de ações do juízo para assegurar o regular andamento processual. A jurisprudência do STJ admite razoável elasticidade dos prazos, desde que não haja desídia do Poder Judiciário.

4. A extensão de benefício concedido a outros corréus é inviável por ausência de similitude fático-processual, conforme previsto no art. 580 do CPP, uma vez que os demais beneficiados ocupavam posições secundárias na organização criminosa ou possuíam condições pessoais excepcionais não verificadas no caso do paciente.

5. O pedido de prisão domiciliar com base em responsabilidade parental não encontra respaldo, pois não ficou demonstrado que o paciente seja o único responsável pelos filhos menores. Ao que se extrai dos autos, a genitora encontra-se presente e capaz de exercer os cuidados necessários, sendo essa circunstância insuficiente para justificar o benefício.

6. A pretensão de prisão domiciliar por motivo de enfermidade grave (psoríase vulgar) também foi indeferida, pois, embora diagnosticada, não foi comprovada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. A jurisprudência do STJ exige, para concessão da prisão domiciliar humanitária, a presença cumulativa de doença grave e de inviabilidade de tratamento intramuros, o que não restou demonstrado nos autos

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Teses de julgamento:

1. É legítima a prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a inserção do agente no núcleo central de organização criminosa.

2. A contemporaneidade da medida cautelar se mantém quando há diligências e produção de provas recentes, mesmo em crimes permanentes e complexos.

3. A alegação de excesso de prazo deve ser afastada quando o andamento processual revela complexidade e atuação diligente do juízo processante.

4. A extensão de benefício a corréus é incabível na ausência de identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP.

5. A concessão de prisão domiciliar por ser genitor de filhos menores exige comprovação de que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores.

6. A prisão domiciliar humanitária pressupõe, além de doença grave, a comprovação inequívoca de ausência de tratamento médico adequado no ambiente prisional.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º; 312; 318, II e VI; 319; 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020; STJ, AgRg no HC 1.025.471/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.004.277/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no HC 1.029.777/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2025; TJBA, HC 8035536-47.2025.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal 2ª Turma, j. 25.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
80
59922-44
.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA
(OAB/BA 34.610) e
REBECA MATOS GONÇALVES FERNANDES DOS SANTOS
(OAB/BA 36.226),
como Paciente,
ADILSON PRAZERES BARBOSA
,

e, como Impetrado, o

JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus
e, nesta extensão,
DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a
prisão preventiva do
Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01